Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA. CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Uma vez que a Recorrente não demonstrou a urgência na realização do procedimento cirúrgico pleiteado no feito, porquanto o próprio médico assistente informou o caráter eletivo da cirurgia, não há como presumir o perigo de dano.
3. Considerando que não foi demonstrado o periculum in mora, indispensável à concessão da liminar, a tutela de urgência deve ser indeferida.
4. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
5. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481 do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”.
6. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que a parte necessita litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões indeferido.